Tribunal: TJSP
Processo: 2333687-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r ou capitalização, que devem ser obrigatoriamente declarados no imposto de renda. Insurgência do credor. Com razão. Informações acerca de valores existentes na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, as quais não podem ser obtidas diretamente pelo credor, ante o sigilo legal. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade de expedição do ofício requerido à SUSEP. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2333687-55.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, visto não comprovado que os executados possuam títulos de previdência privada/complementar ou capitalização, que devem ser obrigatoriamente declarados no imposto de renda. Insurgência do credor. Com razão. Informações acerca de valores existentes na Superintendência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, visto não comprovado que os executados possuam títulos de previdência privada/complementar ou capitalização, que devem ser obrigatoriamente declarados no imposto de renda. Insurgência do credor. Com razão. Informações acerca de valores existentes na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, as quais não podem ser obtidas diretamente pelo credor, ante o sigilo legal. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade de expedição do ofício requerido à SUSEP. Decisão reformada. Recurso provido.